Tribunal: STF
Processo: ARE 1494900
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 33, p. 2):



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. DEFESA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E GUARDA DE MATÉRIA-PRIMA, INSUMO OU PRODUTO QUÍMICO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS, Artigos 35, caput, e 33 §1º, ambos da Lei n. 11.343/06. Autorias e materialidade demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas, que, demonstram a concorrência dos sentenciados para as infrações penais. Substancioso procedimento investigativo que logrou êxito em comprovar a associação criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas. Depoimentos de servidores policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. - Infrações caracterizadas. Condenações mantidas nos moldes da r. sentença impugnada. Dosimetria que não comporta reparo. Vedado o recrudescimento da situação jurídica dos corréus em seus recursos exclusivos. Mantidas as sanções penais, assim como os respectivos regimes iniciais de cumprimento. Perdimento dos bens em favor da União. Possibilidade. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.” 



    No recurso extraordinário (eDOC 41), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação aos arts. 5º, LIV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se vulneração ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, bem como ao devido processo legal. 



    Afirma que há divergência entre a fundamentação e o dispositivo de sentença e que inexiste argumentação apta no acórdão recorrido em relação aos bens apreendidos, destacando que não ficou comprovada a origem espúria dos referidos bens, de tal modo que eles devem ser restituídos. 



    Aduz-se, ainda, que não restou demonstrado o vínculo associativo entre os réus, razão pela qual devem ser absolvidos ante a insuficiência probatória. 



    Subsidiariamente, requer seja aplicada a pena mínima aos recorrentes por questões subjetivas, com o consequente abrandamento no regime inicial para o cumprimento da reprimenda. 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação dos Tema 660, 339 e 647 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido à conta da incidência das Súmulas 284 e 279 do STF, além da ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 55).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta aos art. 5º, LIV, e 93, IX, da CF/88, notadamente no que toca ao perdimento do bens e à suposta violação ao princípio do devido processo legal, bem como ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação dos Temas 647, 660 e 339 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Nesse sentido, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 279 e 284 do STF, bem como na ofensa meramente reflexa à CF/88. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca de tais fundamentos, limitando-se a reiterar o que já fora posto no recurso extraordinário. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ademais, verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente